Tribunal: TJBA
Processo: 8179129-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179129-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

APELADO: YAN PALMEIRAS SOARES MOTA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. INSURGÊNCIA DO RÉU/APELANTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.Comprovado o inadimplemento do devedor fiduciário, e não tendo sido purgada a mora no prazo de 05 dias, contados da data em que houve a efetivação da medida liminar, impõe-se a procedência do pedido de busca e apreensão.
2.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1742897, reconheceu que a restituição do veículo apreendido depende da purga integral da mora (parcelas vencidas e vincendas) dentro do quinquidio legal.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8179129-39.2022.
8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO RCI BRASIL S/A
e, como apelado,
YAN PALMEIRAS SOARES MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator